Tribunal: TCU
Processo: 019.996/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10919/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em benefício de Elisabete Mendes Fozatti, do quadro de pessoal da Universidade Federal de São Paulo, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidades nos pagamentos das seguintes rubricas: i) Adicional por Tempo de Serviço; e ii) Vencimento Básico Complementar - Art. 15 da Lei 11.091/2005; Considerando que o Vencimento Básico Complementar - VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada Lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que o seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2069/2017-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), 10.402/2022 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 8.504/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), Acórdão 2548/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Antonio Anastasia) e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), 1405/2023 - 2a Câmara, rel. Min. Antonio Anastasia, e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Elisabete Mendes Fozatti e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.996/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elisabete Mendes Fozatti (XXX.454.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Benquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.